Tribunal: TJPA
Processo: 0018631-74.2009.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018631-74.2009.8.14.0401

APELANTE: KLELSON SARMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora de abuso de confiança ou a desclassificação do delito para apropriação indébita; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida em razão da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por elementos colhidos na fase inquisitiva e ratificados em juízo, incluindo documentos de retirada dos equipamentos, depoimentos de testemunhas e provas materiais que confirmam a subtração de diversos computadores e monitores de órgãos públicos.

4. A exclusão da qualificadora do abuso de confiança é incabível, pois o réu utilizou-se de sua função e da relação de confiança para facilitar a retirada e subtração dos bens, conforme confirmado por testemunhas.

5. Não é possível a desclassificação para apropriação indébita, pois não se verifica a posse legítima e anterior dos bens por parte do acusado. Ao contrário, houve subtração mediante fraude e aproveitamento da confiança depositada, o que caracteriza o furto qualificado.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na valoração negativa da vetorial das consequências do crime, dado o prejuízo significativo decorrente da subtração de múltiplos equipamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se o abuso de confiança quando o agente, valendo-se de relação funcional e de credibilidade prévia, facilita a prática do furto. 2. Inviável a desclassificação para apropriação indébita quando inexistente a posse legítima prévia do bem subtraído. 3. É legítima a exasperação da pena-base quando as consequências do crime extrapolam os limites típicos do delito, com prejuízo patrimonial exacerbado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, II; 168, §1º, III; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 18.03.2022; TJDFT, ApCrim n. 0703775-09.2020.8.07.0002, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 11.03.2024; TJGO, ApCrim n. 0027757-15.2014.8.09.0175, Rel. Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, j. 06.10.2022; TJMS, ApCrim n. 0038072-53.2017.8.12.0001, Rel. Des. Waldir Marques, 2ª Câmara Criminal, j. 05.12.2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.840.016/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.03.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.09.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Klelson Sarmento Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal (ID 11129571).

O apelante requer a absolvição, sustentando insuficiência de provas quanto à autoria e de participação no delito, com base no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, incisos, V e VII, do CPP. Alternativamente, pleiteia a exclusão da qualificadora de abuso de confiança ou a desclassificação para o crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, §1º, inciso III, do Código Penal. Em caráter subsidiário, postula pela reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal (ID 15873722).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 15873724), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 15921994).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de furto majorado por abuso de confiança, inexistindo espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar a sentença condenatória.

A materialidade do crime restou provada pela ordem de serviço nº 852 emitida pela empresa solus tecnologia (ID 11129225, p. 2); pela autorização de saída de bens móveis emitida pela unidade administrativa Cerat Marituba, correspondentes a 2 CPUs EPCOM – RP 29205 e 29181, na data de 02/09/2009 (ID 11129225, p. 3), autorização de saída da unidade administrativa DTI, de CPU EPCOM PT 29445, na data de 16/07/2009 (ID 11129225, p. 4), autorização de saída da unidade administrativa DTI, de duas CPUs EPCOM – PT 29292 e 29161, datada de 14/08/2009 (ID 11129225, p.6), todas assinadas pelo acusado como responsável técnico. Em complemento, há autorização de saída de 1 CPU pertencente ao núcleo NITIS, patrimônio 158396 em 11.03.2009 (ID 11129230, p.3), 1 CPU patrimônio 159262, em 13.03.2009 (ID 11129230, p.4), 03 CPUs, patrimônios 161838, 145970 e 114083 em 29.03.2009 (ID 11129230, p.5) e várias outras CPUs e placa mãe (ID 11129230, págs. 6/9 e ID (ID 11129231, págs. 1/6).

De outro lado, a
autoria delitiva
restou demonstrada pelo interrogatório do réu na fase inquisitorial e depoimentos testemunhais, ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório.

Neste contexto, na fase policial, o apelante afirmou que:

“
Trabalha da referida empresa há seis meses na empresa; que trabalhava como suporte técnico em informática
; QUE, a empresa Solus presta serviços para Empresa autorizada EPCOM, com sede em Minas Gerais, sendo que a EPCOM é
fornecedora microcomputadores para alguns órgãos públicos no Pará, entre os quais a SEEA e SESPA; que é responsável pela manutenção dessas máquinas
; QUE, em decorrência de seu trabalho o interrogado
tem autorização muitas vez para retirar as máquinas dos órgãos a fim de realizar os reparos na empresa
; QUE,
meados do mês de junho o interrogado conheceu o indivíduo de nome ROGERIO
que se diz funcionário da SESPA da Av. Presidente Pernambuco, bairro de Batista Campos
, o qual propôs subtraírem algumas máquinas da SESPA e SEFA pois que ROGERIO tendo conhecimento dentro dos referidos órgãos iria fazer uma espécie de transferência
de referidas máquinas internamente de forma que o furto passasse despercebido; QUE, o tal ROGERIO pretendia abrir um negócio em Parauapebas e iria utilizar as referidas máquinas; que para isso, além do depoente retirar as máquinas dos órgãos, deveria configurá-las para a nova atividade
; QUE, o depoente receberia de ROGERIO a importância de dois mil reais: que o depoente por estar em dificuldades financeiras para pagar a prestação do seu veículo de marca Corsa Sedan,
o qual já devolveu para o banco através de Cartório, por não poder pagar as prestações,
aceitou o acordo feito por ROGERIO,
tendo então o depoente com a desculpa de que iria levar para a manutenção
subtraído da SESPA da Presidente Pernambuco, seis máquinas da marca EPCOM
, modelo DualCore, isso no mês de julho, tendo levado as máquinas em um taxi e repassado as mesmas para ROGERIO em um posto de gasolina situado na Av. Duque de Caxias com a rua Dr. Freitas, sendo que na ocasião Rogério aguardava o depoente em um veículo Pajero cor preta;
que no mês de agosto o depoente também subtraiu duas máquinas (computadores) da SESPA situada na Av. Conselheiro Furtado
próximo a Av. Generalíssimo Deodoro,
mais uma da SESPA da Av. Conselheiro Furtado
que fica em frente ao cemitério da Soledade e outra da SEFA situada na Av. Visconde de Souza Franco;
que no dia dois de setembro, o interrogado na companhia de Rogério subtraiu dois computadores da SEFA de Marituba
, sendo que o equipamento foi retirado na própria Pajero de Rogério e
além dos computadores o depoente também subtraiu dois monitores de vídeo LCD, sendo um da SESPA do telegrafo e um da SESPA da Av. Alcindo Cacela
; que
toda vez que retirou tais equipamentos desses órgãos assinou documentos na portaria, cujos documentos fica no próprio órgão
(ID 11129226, p.3).

Por sua vez, a testemunha Rodrigo da Costa Rossy, relatou na fase policial que:

“era sócio da empresa Solus Tecnologia e que na manhã do dia 04.09.2009,
recebeu uma ligação de uma funcionária da SEFA, solicitando sua presença no local, devido a ocorrência de um “roubo”
. Que ao chegar no local
verificou que vários aparelhos eletrônicos haviam sido subtraídos
. Que além das máquinas de outras empresas, foram subtraídos documentos pessoais de funcionários e da empresa; que entre os objetos subtraídos todos os pertences do funcionário Klelson Sarmento Silva, foram furtados dali, inclusive o computador com todas as suas informações; que com a situação apresentada, o declarante dirigiu-se ate a seccional para registrar o fato, quando
surpreendeu-se com uma ligação de Klelson, o qual dizia-se muito arrependido de haver subtraído da SESPA, quatro CPUs, dizendo ainda que havia pegado um monitor da SEFA
já que ali existia funcionário que tinha condições de facilitar a saída de tais aparelhos e que havia participação de um rapaz chamado ROGERIO que era funcionário da SESPA, da Av. Presidente Pernambuco, mais precisamente do setor de Odontologia, que dava todo o apoio para irada das máquinas; QUE, KLELSON disse ainda que encontrava-se no município Parauapebas, a fim de procurar ROGERIO o qual lhe havia aplicado um golpe, já que a estava sozinho naquele local já que seu comparsa o havia abandonado no hotel e que traria tentando recuperar as máquinas para tentar reparar seu erro, já que estava muito arrependido do que havia praticado; QUE, esclarece o declarante que na segunda-feira dia 08.09, KLELSON foi trabalhar pela manhã e não retornou, não deixando qualquer tipo de formação acerca seu paradeiro, como precisam dar continuidade nos trabalhos presa, foi necessário encaminhar outra pessoa para fazer o trabalho de KLELSON, quando tão começou a ser detectado a subtração de máquinas e de peças do interior de CPU's nas empresas visitadas. (ID 11129224, p. 3)

A narrativa foi confirmada pela prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

A
testemunha Rodrigo Costa Rossy
afirmou que
Klelson era seu funcionário e estava trabalhando ao dia em que uma funcionária da SESPA telefonou afirmando que este réu em conluio com um funcionário da SEFA teria furtado os computadores
.

A
testemunha Izanete Lopes da Silva,
relatou que o denunciado
Klelson teria chegado naquele dia e afirmou que levaria dois computadores, e em razão de ser conhecido no local, lhe foi permitido realizar o ato
e afirmou ainda não ter conhecimento do outro denunciado.

A
testemunha Eduardo Frazão do Couto Danin
relatou que
após ocorrido um furto de equipamentos na SESPA, o réu Klelson não mais retornou ao local
. (ID 11129571).

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022), como ocorreu no caso, em que ficou comprovado a participação ativa do apelante na prática do delito.

Neste contexto, inviável a
exclusão da qualificadora do abuso de confiança
, pois conforme afirmado pelo próprio réu na fase investigativa, ele era responsável pela manutenção das máquinas e possuía autorização para retirá-las dos órgãos públicos, fatos estes confirmados pelo depoimento judicial da testemunha Izanete Lopes da Silva, que inclusive descreve a relação prévia de credibilidade do réu, pois já era conhecido pela prestação do serviço, o que facilitava a retirada dos equipamentos.

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “a qualificadora do abuso de confiança tem por escopo punir mais severamente o agente que se vale da relação de confiança e credibilidade nele depositada para conseguir, com maior facilidade, praticar o furto. No caso, mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança quando comprovado que o réu possuía com as vítimas relação de credibilidade anterior à ocorrência dos fatos, aproveitando-se de tal circunstância para praticar o delito. (TJDFT,
ApCrim n. 703775-09.2020.8.07.0002
, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3ª Turma Criminal, j. 11/03/2024.).

Destarte, descabe cogitar a desclassificação do crime de furto qualificado por abuso de confiança para o delito de apropriação indébita quando a detenção da coisa alheia era vigiada pelo empregador, não possuindo o acusado, dessa forma, a posse anterior e lícita do bem, sendo necessária a sua subtração (vide TJGO,
ApCrim n. 0027757-15.2014.8.09.0175
, Rel. Des. Leandro Crispim, 2ª Câmara Criminal, j. 06/10/2022).

Além disso, “para a configuração da apropriação indébita, o agente que está na posse legal do bem, nega-se a devolvê-lo, oculta-o ou retém-no ilicitamente. No furto qualificado pelo abuso de confiança, a conduta do agente que, não possuindo livre disponibilidade desvigiada da
res
pertencente a outrem, dela se apossa com ânimo definitivo”, (TJMS,
ApCrim n. 00380725320178120001
, Rel. Waldir Marques, 2ª Câmara Criminal, Publicação: 05/12/2022).

No caso em análise, observa-se que o apelante jamais teve a posse legítima do bem, tendo agido desde o início com dolo de subtração, valendo-se da relação de confiança para facilitar a prática do crime. Assim, é incabível o enquadramento da conduta como apropriação indébita, por faltar o requisito essencial da posse lícita anterior, sendo evidente a caracterização do furto qualificado.

Sob outro ângulo, no que tange à
dosimetria da pena
, verifica-se que o juízo sentenciante aplicou a basilar acima do mínimo legal diante do desvalor da vetorial referente às consequências do crime nos seguintes termos:

“Em relação à culpabilidade, é de grau mínimo, considerando que a conduta do réu não gerou alto grau de reprovação social além do esperado para crimes desta natureza.

Não há registro de antecedentes criminais.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem).

As circunstâncias não extrapolam os limites da própria incidência do tipo penal.

As consequências do crime são significativas, visto que os objetos não foram recuperados, tendo de ser ressarcidos pela empresa Solus
.

E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03(três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.” (ID 11129571).

Verifica-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem para exasperar a pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, revela-se idônea, por estar amparada em elementos concretos que ultrapassam os contornos típicos do delito e evidenciam maior reprovabilidade da conduta. Trata-se, portanto, de motivação compatível com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nada obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022), com base nas seguintes premissas:

Consequências do crime:
o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado (
AgRg no REsp n. 1.840.016/CE
, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 3/3/2020), tal qual verificado na espécie, em que foram subtraídos 8 computadores e 2 monitores.

Além de que, não há razões para alteração do julgado, uma vez que o prejuízo exacerbado se qualifica como elemento extrínsecos ao crime de roubo, apto ao recrudescimento da pena-base (STJ.
AgRg no AREsp n. 1.848.389/TO
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/9/2021.)

Portanto, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025